Tribunal: STF
Processo: Rcl 53214
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-26
Data de publicação: 2023-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADI Nº 3.395/DF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado de Rondônia, em face de acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, nos autos do Recurso Ordinário nº 0000722-37.2019.5.14.0007, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF.  



    2. O reclamante narra que, na origem, a decisão reclamada ignorou o comando desta Suprema Corte na ADI nº 3.395/DF, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demanda que envolve obrigação de fazer à Assembleia Legislativa do Estado a implantar: CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) e PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais). Destaca que o vínculo que possui com os seus servidores é submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais — Lei nº 8.112, de 1990.



    3. Requer a concessão de medida cautelar para suspender a tramitação do processo de origem, até o julgamento final da presente reclamação. No mérito, pede a procedência, com a cassação da decisão reclamada.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    4. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    5. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    6. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 



    7. Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).  



    8. No caso em tela, alega-se inobservância, pelo órgão jurisdicional reclamado, do decidido por esta Suprema Corte quando do julgamento da ADI nº 3.395/DF. Eis o teor da ementa do acórdão paradigma:  



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.”



    (ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p.  1º/07/2020).  



    9. Nesse julgamento, o Supremo Tribunal Federal, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da Constituição da República, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e os seus servidores.  



    10. Compulsados os autos, verifiquei que o Tribunal reclamado deixou de observar decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, visto que considerou ser da competência da Justiça do Trabalho causas que envolvam o suposto descumprimento, pela Administração Pública, de normas trabalhistas de segurança, saúde e higiene previstas em normas regulamentadoras (NRs), conforme seguintes trechos:  



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. MEIO AMBIENTE DE TRABALHO. ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS AMBIENTAS - PPRA E PCMSO. INSTITUIÇÃO DE CIPA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TUTELA CONTRA O ILÍCITO. OBRIGAÇÕES DE FAZER. CABIMENTO. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Reclamação 3.303-PI, firmou entendimento de que a restrição da competência da Justiça do Trabalho para julgamento de servidores estatutários, resultante do decidido na ADI 3.395-6, não alcança as ações cuja causa de pedir seja o descumprimento pela Administração Pública de normas trabalhistas de segurança, saúde e higiene previstas nas Normas Regulamentadoras (NR) instituídas pela Portaria 3.214/78 do MTE, o que vem sendo acompanhado pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Aliás, nem poderia ser diferente, haja vista não ser juridicamente justificável ou faticamente plausível cindir o meio ambiente em setores de trabalhadores celetistas e estatutários. Ora, sendo ambiente de trabalho uno, as diretrizes imperativas de segurança, saúde e higiene do trabalho aplicam-se a todos aqueles que laboram no recinto, sendo irrelevante a qualificação do vínculo jurídico que possuam com o Poder Público. No caso dos autos, constatada a omissão injustificável do Ente Público em promover a elaboração e implementação dos programas ambientais (PPRA e PCMSO) e a instituição da CIPA, merece acolhida o pleito do Ministério Público do Trabalho de tutela inibitória contra o ilícito. Recurso ordinário desprovido.



     



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. DANO MORAL COLETIVO. MEIO AMBIENTE DE TRABALHO. MEDIDAS DE SEGURANÇA, SAÚDE E HIGIENE. IRREGULARIDADES COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. O dano moral coletivo é espécie de dano extrapatrimonial consubstanciado na lesão injusta à ordem jurídica e na ofensa ao patrimônio jurídico da coletividade, causando grave repercussão social, a merecer reparação. Nesse aspecto, o dano moral em enfoque dissocia-se da ideia de dor psíquica, própria da pessoa física, direcionando-se para valores compartidos socialmente que traduzam natureza coletiva. No âmbito das relações de trabalho, a violação a um bem jurídico titularizado pela coletividade pode ser verificada na atuação do empregador, público ou privado, que vulnera normas garantidoras de patamares mínimos de civilidade aos trabalhadores, em flagrante desrespeito à dignidade da pessoa humana. Verificada a violação pela parte reclamada de normas alusivas à saúde e segurança do trabalho, correto o deferimento de tutela ressarcitória do dano moral sofrido pela coletividade. Recurso ordinário desprovido.” (e-doc. 3, p. 77)  



    11. O entendimento firmado por esta Suprema Corte é no sentido de se determinar a competência da Justiça comum para o julgamento das causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e os seus servidores. Esta é a conclusão dos seguintes julgados:  



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 3.395. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM FEDERAL. PRECEDENTES. 



    1. Figurando em um dos polos da relação processual pessoa política da Federação ou ente administrativo dotado de personalidade jurídica de direito público, a apreciação da controvérsia compete à Justiça comum, pelo que em nada influi o fato de o pedido guardar conexão com verbas de natureza trabalhista disciplinadas pela Consolidação das Leis do Trabalho. 



    2. Agravo interno desprovido.“



    (Rcl nº 43.029-AgR/RO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 06/12/2021, p. 08/02/2022) 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que “a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores” (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020).



    2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre a Administração Pública e servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais - Lei 8.112/90 - o que, evidentemente, afasta a competência da Justiça Trabalhista, por envolver vínculo administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho.



    3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido, registram-se os seguintes casos ajuizados pela FUNASA: Rcl 42.935, de minha relatoria, DJe de 2/9/2020; Rcl 44.184, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 22/11/2020; Rcl 40.860, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/5/2020; Rcl 40.442, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 8/10/2020; Rcl 41.024, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 9/11/2020; Rcl 40.972, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 19/8/2020; e Rcl 43.383, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 19/11/2020.



    4. Recurso de agravo a que se dá provimento.”



    (Rcl nº 44.025-AgR/RO, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22/03/2021, p. 24/05/2021)  



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DESTA CORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 



    1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020).



    2. A decisão aqui embargada foi proferida pela Primeira Turma na Sessão Virtual de 27/11/2020 a 4/12/2020. Entretanto, na Sessão Virtual de 12/3/2021 a 19/3/2021, o Plenário desta CORTE concluiu, na Rcl 44.025 (Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES), cuja parte autora e objeto de análise são idênticos aos do presente caso, pela competência da Justiça Comum para analisar a demanda.



    3. Portanto, não se pode admitir que, em dois casos essencialmente idênticos, esta CORTE decida de forma diametralmente oposta, motivo pelo qual o Acórdão impugnado deve ser ajustado ao que decidido pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, prevalecendo o entendimento de que compete à Justiça Comum analisar as demandas envolvendo a FUNASA e seus servidores.



    4. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. Precedentes. 



    5. Embargos de declaração acolhidos.” 



    (Rcl nº 42.823-AgR-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/08/2021, p. 13/10/2021)  



    12. No mesmo sentido, as seguintes decisões: Rcl nº 57.179/RO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 02/12/2022, p. 06/12/2022; Rcl nº 56.657/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 04/11/2022, p. 07/11/2022; Rcl nº 52.355/RO, Rel. Min. Rosa Weber, j. 20/05/2022, p. 24/05/2022; e Rcl nº 51.469/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 1º/04/2022, p. 04/04/2022. 



     



    13. Assim, conforme reiterado no julgamento do mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, o vínculo jurídico estabelecido entre servidores e Administração é de direito administrativo, não comportando a matéria discussão na Justiça trabalhista.  



    14. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, determinando a remessa do processo de origem à Justiça comum. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator